Tribunal: TJMT
Processo: 1035618-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035618-35.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: QUECIA CASTRO OLIVEIRA e KATIA CASTRO OLIVEIRA
AGRAVADO: GUTEMBERG CASTRO OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR COERDEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS ALEGADOS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – CAPTURA DE TELA DE APLICATIVO WHATSAPP INSUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA – ÓBITO DA GENITORA EM 2010 E AJUIZAMENTO DA AÇÃO APENAS EM 2025 – INÉRCIA POR MAIS DE UMA DÉCADA – INDÍCIOS DE TOLERÂNCIA TÁCITA OU ACORDO INFORMAL ENTRE HERDEIROS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA – PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INCONSISTENTE – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO É FATO RECENTE NEM DESCONHECIDO PELAS AGRAVANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA DE URGÊNCIA EXTREMA – COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRUDÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ REGULAR DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência quando não comprovados de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária instrução probatória aprofundada para análise de alegado uso exclusivo de imóvel comum por coerdeiro, especialmente diante da significativa inércia das partes ao longo de mais de uma década após o óbito da genitora.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035618-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Locação de Imóvel, Benfeitorias, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), QUECIA CASTRO OLIVEIRA - CPF: 858.311.401-30 (AGRAVANTE), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUTEMBERG CASTRO OLIVEIRA - CPF: 652.201.451-34 (AGRAVADO), KATIA CASTRO OLIVEIRA - CPF: 940.792.181-68 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR COERDEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS ALEGADOS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – CAPTURA DE TELA DE APLICATIVO
WHATSAPP
INSUFICIENTE PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA – ÓBITO DA GENITORA EM 2010 E AJUIZAMENTO DA AÇÃO APENAS EM 2025 – INÉRCIA POR MAIS DE UMA DÉCADA – INDÍCIOS DE TOLERÂNCIA TÁCITA OU ACORDO INFORMAL ENTRE HERDEIROS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA –
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INCONSISTENTE – OCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO É FATO RECENTE NEM DESCONHECIDO PELAS AGRAVANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA DE URGÊNCIA EXTREMA – COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRUDÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ REGULAR DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência quando não comprovados de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária instrução probatória aprofundada para análise de alegado uso exclusivo de imóvel comum por coerdeiro, especialmente diante da significativa inércia das partes ao longo de mais de uma década após o óbito da genitora.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035618-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

QUECIA CASTRO OLIVEIRA e KATIA CASTRO OLIVEIRA

AGRAVADO:

GUTEMBERG CASTRO OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
QUÉCIA CASTRO OLIVEIRA
e
KÁTIA CASTRO OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel cumulada com Cobrança, processo no 1007032-73.2025.8.11.0004, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, visando à fixação de obrigação de pagamento mensal de aluguéis pelo agravado Gutemberg Castro Oliveira, com base na ocupação exclusiva de imóvel integrante do espólio de Corival Vieira de Oliveira e Juracy de Fátima Castro Oliveira.

Nas razões recursais Id. 321237881, as agravantes sustentam, inicialmente, que são coerdeiras do espólio supracitado, em conjunto com o agravado, sendo a agravante Quécia nomeada inventariante no inventário no 1003853-34.2025.8.11.0004, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Alegam que o acervo hereditário inclui imóvel urbano localizado no Loteamento Floresta, em Barra do Garças/MT, registrado sob matrícula no 46.872 do Cartório de Registro de Imóveis da referida comarca, correspondente aos lotes 06 e 07 da quadra 02, com área de 525 m2.

Aduzem que, desde dezembro de 2024, o agravado passou a ocupar, de forma exclusiva, o imóvel do espólio, impedindo o exercício dos direitos condominiais pelas demais co-herdeiras. Afirmam que foi celebrado acordo verbal entre as partes, pelo qual o agravado comprometeu-se a efetuar o pagamento mensal de aluguel proporcional à cota hereditária das agravantes, tendo efetuado os pagamentos correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025.

Sustentam que, a partir de maio de 2025, o agravado deixou de cumprir com a obrigação assumida, sem apresentar qualquer justificativa, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Narram que, diante da interrupção dos pagamentos, enviaram notificação extrajudicial em 09 de junho de 2025, por meio de serviço postal e aplicativo de mensagens, na qual concederam prazo para que o agravado regularizasse os pagamentos ou desocupasse o imóvel, sem que houvesse qualquer resposta ou providência por parte deste.

Informam que, diante da inércia, ajuizaram a ação de origem em 17 de junho de 2025, com pedido de antecipação de tutela para compelir o agravado ao pagamento imediato de aluguéis mensais no valor de R$2.533,33 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), equivalente a dois terços do valor locatício do imóvel, retroativo à data da notificação extrajudicial.

Afirmam que a inicial foi instruída com documentos comprobatórios, incluindo certidões de óbito, cópia da matrícula do imóvel, avaliação locatícia, comprovante da notificação e certidão de inventário.

Afiançam que, por decisão de 24/06/2025, foi determinada a emenda da inicial para apresentação de três orçamentos imobiliários, o que foi atendido em 02/09/2025. Relatam que, em seguida, sobreveio a decisão agravada, proferida em 18/09/2025, que deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação da ocupação exclusiva do bem pelo agravado.

Apontam, como fato superveniente à decisão, a existência de provas nos autos do inventário que, segundo argumentam, configurariam confissão judicial do agravado quanto à ocupação do imóvel, a saber: (i) procuração outorgada pelo agravado em 26/06/2025, com declaração de residência no imóvel; e (ii) impugnação às primeiras declarações apresentada em 16/09/2025, com reiterada indicação do mesmo endereço, correspondente ao imóvel objeto da lide.

As agravantes também alegam que a agravante Quécia é vítima de violência doméstica praticada pelo agravado, conforme decisão liminar proferida nos autos da medida protetiva no 1003503-46.2025.8.11.0004, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, o que impossibilitaria o compartilhamento da posse do imóvel entre os herdeiros. Sustentam que essa circunstância agrava a vulnerabilidade das agravantes, que se encontram em situação de hipossuficiência econômica, uma delas sendo beneficiária do programa Bolsa Família, e ambas sem condições de prover moradia alternativa sem a contraprestação pelo uso exclusivo do imóvel.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, com a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o pagamento mensal do valor de R$2.533,33 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), retroativo a 09/06/2025, correspondente à proporção da cota-parte das agravantes, e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, com a condenação do agravado ao pagamento das parcelas vincendas e vencidas a partir da referida data. Postularam, ainda, a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça.

Liminar recursal
indeferida
por mim em 13/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 321834385.

Sem contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo Id. 329326385.

Manifestação do Ministério Público no parecer Id. 337282866 pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quécia Castro Oliveira e Kátia Castro Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança no 1007032-73.2025.8.11.0004, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravado Gutemberg Castro Oliveira efetuasse pagamento mensal pelo uso exclusivo de imóvel pertencente ao espólio dos genitores das partes, do qual são coerdeiros.

A pretensão recursal visa a concessão de tutela de urgência para compelir o agravado ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$2.533,33 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), retroativo à data de 09 de junho de 2025, data da notificação extrajudicial, sob alegação de ocupação exclusiva do imóvel comum por parte do recorrido e do inadimplemento da obrigação de indenizar as demais coproprietárias.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

12. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque, em sede de cognição sumária, revela-se temerário o acolhimento do pleito antecipatório com base apenas nos documentos unilaterais apresentados pela parte autora. A probabilidade do direito invocado demanda apuração mais aprofundada, uma vez que os elementos até aqui colacionados não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o uso exclusivo e injustificado do imóvel pela parte requerida.

13. Na hipótese, embora conste nos autos que o autor é herdeiro do imóvel deixado pelos falecidos Corival Vieira de Oliveira e Juraci de Fátima Castro Oliveira, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida.

14. Ademais, a matéria exige a regular formação do contraditório, diante da complexidade das alegações envolvendo uso exclusivo do imóvel, herança e compensação locatícia. Do mesmo modo, o perigo de dano não se mostra suficientemente evidenciado neste momento processual.

15. Assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos, não havendo prejuízo de nova análise em momento posterior.

DISPOSITIVO
.

16. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, sem óbice de nova análise, caso apresentados elementos novos que a justifiquem.

17.
DEFIRO
a gratuidade da justiça a parte autora, com fundamento no artigo 98 do CPC.

18.
CITE-SE
a parte requerida, no endereço declinado na inicial, e
INTIME-SE
para audiência de conciliação/mediação que
DESIGNO PARA O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, ÀS 13h30min

(HORÁRIO DE MATO GROSSO)
.
Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado
, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.
A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa
, nos termos dos § § 8o e 9o, ambos do art. 334, do CPC/2015.

19. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes,
a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação
, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

20.
A Audiência será realizada por meio de videoconferência
, sendo que o ingresso na sala virtual se dará
clicando no link abaixo ou fotografando o QR CODE
:

https://tinyurl.com/yqwh78l9

21.
O oficial de justiça deverá questionar se a pessoa possui meios para participar do ato
(celular e conexão com a internet). Caso a resposta seja negativa, a pessoa será intimada para comparecer no fórum onde será ouvida, sendo que tal situação deverá ser certificada nos autos. Deve ainda ser certificado em qual telefone celular a pessoa pode ser encontrada.

22.
AUTORIZO
desde já todas as modalidades de citação, por meio eletrônico, correios e oficial de justiça, na forma do art.247 e art.249, do CPC.
AUTORIZO
a citação por hora certa e por edital, caso preenchidos os requisitos legais do art.252, art.256 e art.257, do CPC.
Em se tratando de citação editalícia, fica desde já nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial da parte requerida
para, no prazo legal, assegurar-lhe a defesa, consoante disposto no art. 72, II, do CPC.

23. Frustrada a tentativa de localização da parte demandada, desde já DEFIRO a realização de pesquisas de endereços nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, condicionadas ao prévio recolhimento das custas previstas na Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.

24. Apresentada a contestação e/ou reconvenção e
constatada a existência de pedido de gratuidade da justiça
pela parte requerida desprovido de comprovação documental,
DETERMINO
seja intimada a parte ré para, no prazo de 10 dias, juntar ao feito a
cópia da carteira de trabalho, as três últimas declarações do imposto de renda ou outro documento atualizado

para a necessária comprovação do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

25. Apresentada a contestação e
constatada a existência de reconvenção
,
DETERMINO
seja verificada a atribuição de valor à causa e o recolhimento das respectivas custas processuais e, em caso negativo, seja intimada a parte requerida para cumprir a determinação judicial, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento da pretensão.

26. Aferida a regularidade da reconvenção,
INTIME-SE
a parte autora/reconvinda para, no prazo de 15 dias, apresentar resposta, nos termos do art.343, do CPC.

27. Por fim, cumpridas as determinações acima, venham os autos conclusos para o disposto nos art.354 a art.357, do CPC.

28. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, após detida análise dos elementos constantes nos autos,
não
vislumbro, nesta fase, elementos suficientes para justificar a concessão da medida de urgência postulada.

Em primeiro lugar, no que se refere à probabilidade do direito, o conjunto documental apresentado não permite, com o grau de evidência exigido para antecipação de tutela em sede recursal, aferir a efetiva existência dos alegados pagamentos espontâneos realizados pelo agravado, já que
não há nos autos qualquer recibo, comprovante bancário ou outro documento hábil a atestar que os valores teriam sido repassados pelo requerido às autoras
, de modo que as afirmações constantes na petição inicial, embora redigidas em linguagem técnica e articulada, não encontram amparo probatório robusto capaz de conferir verossimilhança autônoma à pretensão.

Do mesmo modo,
também não restou comprovado de forma inequívoca que o agravado tenha efetivamente recebido a notificação extrajudicial encaminhada pelas autoras em 09/06/2025
, não servindo para tal finalidade mera captura de tela de celular de aplicativo
whatsapp
, mesmo porque nela não consta resposta alguma e não há como verificar se o número de telefone destinatário pertence ao requerido.

Desta feita, ausente segura comprovação de entrega da notificação com assinatura de recebimento ou outro meio idôneo a demonstrar a ciência efetiva da parte adversa, não se pode presumir validamente a constituição em mora, mesmo porque o simples envio da notificação, desacompanhado de prova de sua efetiva recepção, não basta para configurar inadimplemento formal do dever de indenizar pelo uso exclusivo do bem comum.

Além disso, a própria cronologia dos fatos evidencia a necessidade de maior esclarecimento probatório quanto ao alegado uso exclusivo e injustificado do imóvel pelo agravado, isso porque verifica-se dos autos que a genitora das partes faleceu no
ano de 2010
, sendo que
apenas em 2025 foi ajuizada a ação de inventário, bem como a demanda de arbitramento de aluguel ora em trâmite
.

Neste contexto, a significativa inércia das partes ao longo de mais de uma década levanta sérios indícios de que a ocupação do bem pelo agravado pode ter ocorrido, durante esse extenso período, sob tolerância tácita ou acordo informal entre os herdeiros, sendo prudente que o tema seja melhor debatido e esclarecido no curso regular do processo, mediante contraditório e instrução adequados. Ou seja, trata-se de questão que exige análise fática aprofundada, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão de medida de urgência.

Ademais, não se verifica, no caso concreto, a demonstração clara e objetiva do requisito do
periculum in mora
, isso porque, embora as agravantes aleguem hipossuficiência econômica, a argumentação apresentada revela-se pouco consistente para fins de concessão liminar na medida em que, conforme já mencionado, o óbito da genitora ocorreu em 2010, de modo que não se pode presumir que, ao longo de todo esse período, as autoras tenham permanecido sem qualquer fonte de subsistência ou ocupação remunerada.

Ao contrário, os próprios autos informam que os alegados pagamentos de aluguéis — ainda que controversos — somente teriam ocorrido entre
janeiro e abril de 2025
, o que enfraquece a tese de urgência extrema da medida e demonstra que a ocupação do imóvel, na forma alegada, não é fato recente, tampouco desconhecido pelas agravantes.

Dessa forma, os elementos apresentados não evidenciam, com a segurança necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que a prudência recomenda, portanto, a manutenção da decisão recorrida até que seja oportunizado regular desenvolvimento da instrução do feito originário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026